Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738598-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANDRADE MONTALVAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifica-se a prevenção do eminente Des. Arnoldo Camanho de Assis em razão de ter sido relator de acórdão anterior no processo. Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J